Tribunal: TJES
Processo: 0003660-61.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003660-61.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

APELADO: WELLINGTON DA COSTA GONÇALVES e outros (3)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – ENTES FEDERADOS – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA – RECURSO DA MUNICIPALIDADE DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1 – O STF já reconheceu que é solidária a responsabilidade dos entes federados pelo tratamento médico aos necessitados, motivo pelo qual o ente municipal também tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o fornecimento da internação compulsória (involuntária).

2 – Apelação do Município de São Mateus, desprovida.

Vitória, 12 de dezembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0003660-61.2020.8.08.0047

Apelante:

Município de São Mateus

Apelados:

Maria Lúcia de Sousa Costa e outros

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus-ES, por meio da qual julgou procedente a pretensão autoral “
para condenar o Estado do Espírito Santo e o Município de São Mateus a fornecer o tratamento de internação compulsória ao primeiro requerido, enquanto permanecer a necessidade clínica (médica)
”. Ao final, aplicando a sistemática da sucumbência recíproca, condenou o ente municipal ao pagamento de 1/3 das custas processuais finais e o requerido na mesma proporção, deixando de condenar o ente estadual, diante da isenção legal. Além disso, condenou “
os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em face de cada um (Wellington de Gonçalves, Município de São Mateus e Estado do Espírito Santo), nos termos do artigo 85, parágrafos 3º e 8º, do CPC
”.

Em seu recurso, o apelante pretende a reforma da sentença, basicamente, “
a fim de excluir a responsabilidade do Município de São Mateus quanto ao fornecimento de tratamento de internação compulsória em estabelecimento médico-psiquiátrico, reformando-a para a condenação apenas do Estado do Espírito Santo
”, bem como pugnando para “
excluir da condenação os honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública
”.

O Estado do Espírito Santo ofertou contrarrazões (fls. 163/169-v), pela incolumidade da sentença.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id 6585814), pugnando pelo desprovimento do recurso, a fim de manter intacta a sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 27 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o Município de São Mateus pretende a reforma da sentença
“
a fim de excluir a responsabilidade do Município de São Mateus quanto ao fornecimento de tratamento de internação compulsória em estabelecimento médico-psiquiátrico, reformando-a para a condenação apenas do Estado do Espírito Santo
”.

Ocorre que, no caso, a parte ajuizou
a demanda visando impelir o custeio pelos entes federativos de tratamento médico relativo à internação psiquiátrica compulsória de Wellington da Costa Gonçalves que é acometido de esquizofrenia paranóide, conforme prescrito pelos laudos médicos de fl. 24 e fl. 65.

Assim, o magistrado singular proferiu a sentença que, confirmando liminar deferida, julgou procedente a pretensão autoral “
para condenar o Estado do Espírito Santo e o Município de São Mateus a fornecer o tratamento de internação compulsória ao primeiro requerido, enquanto permanecer a necessidade clínica (médica)
”.

Como se vê, a sentença está em consonância com a jurisprudência do plenário do STF que, sobre a temática, assim já se manifestou:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL
-
MÉRITO
DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

No mesmo sentido:

“1.
Os municípios ostentam legitimidade para figurar no polo passivo de demandas que buscam o custeio de internação compulsória de pacientes psiquiátricos, dada a solidariedade estabelecida pelo artigo 196 da Constituição Federal. Precedente do Supremo Tribunal Federal
.”(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 006150036561, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 20/08/2019) (TJES, Apelação/Remessa Necessária, 006150036561, Relator DES.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 20/08/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA FADEPES. ÔNUS QUE RECAIU APENAS AO MUNICÍPIO. SOLIDARIEDADE QUE NÃO SE ESTENDE ÀS VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
É dever dos entes federados, no caso, tanto do Município como do Estado do Espírito Santo, garantir o direito de amplo acesso à saúde, a fim de preservar a dignidade da pessoa humana, postulado que não se permite afastar.

2.
Diante disso, não assiste razão ao apelante quando afirma a ausência de responsabilidade do Município em promover a internação involuntária pleiteada e deferida judicialmente.

3. Quanto a irresignação face a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, destaca-se que é pacífico o entendimento acerca da possibilidade de sua fixação em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo FADEPES por expressa previsão na Lei Complementar nº 80/94 (Lei Orgânica da Defensoria Pública), e na Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (LC nº 55/94), em seu artigo 1º-C, inciso XIX. 4. Não vejo como alterar o entendimento externado pelo ilustre magistrado de primeiro grau, uma vez que não há de se falar na ocorrência do instituto confusão, devendo o Município apelante arcar com o pagamento dos honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública Estadual quando esta consagra-se vencedora.

5. Recurso desprovido. Remessa necessária prejudicada.

(TJES, Apelação/Remessa Necessária, 050170044015, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/07/2019, DJ: 09/08/2019)

Logo, a constatação de que a sentença está fundada em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso repetitivo, do qual este sodalício não discrepa, bem de se ver que revela-se insubsistente a insurgência manejada pelo ente municipal.

Ressalto que o entendimento firmado pelo STF no julgamento do mencionado RE 855178 (Tema 793) não retirou a solidariedade da responsabilidade dos entes públicos quanto à implementação das políticas de saúde, podendo ser demandados judicialmente de forma isolada ou conjunta, impondo apenas o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências e autorizando o ressarcimento daquele que eventualmente suportou a despesa.

Justamente por isso, cumpre acentuar a iterativa orientação do STJ sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO RELATOR PARA EXAME DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NA FORMA DO ART. 1.040, II, DO CPC, ANTE O DECIDIDO PELO STF NO RE 855.178 ED/SE (TEMA 793/STF). CONFLITO NEGATIVO INSTAURADO ENTRE JUÍZOS ESTADUAL E FEDERAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA. INTERESSE JURÍDICO DE ENTIDADES FEDERAIS AFASTADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULAS 150 E 254/STJ. PRECEDENTES DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

1. Na hipótese dos autos, sustenta a parte recorrente que o Recurso Extraordinário tem Repercussão Geral e merece ser alçado ao Supremo Tribunal Federal, pois todos os pressupostos exigidos para sua admissão encontram-se preenchidos.

2. Aduz que houve violação direta à Constituição Federal, consubstanciada na ofensa aos seu arts. 109, I, 196 e 197, ao argumento de que, não obstante seja pacífico o entendimento acerca da solidariedade entre os entes públicos das três esferas de Poder, no que se refere à gestão do Sistema Único de Saúde, há necessidade da presença da União na ação de origem, uma vez que a pretensão envolve medicamento que não integra a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - Rename, o que atrai a competência da Justiça Federal para julgamento da lide.

3.
Com efeito, ao julgar o RE 855.178 ED/SE (Tema 793/STF), o Supremo Tribunal Federal foi bastante claro ao estabelecer na ementa do acórdão que
"É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente."

4. In casu, é fundamental esclarecer que, ao julgar o RE 855.178/SE (Tema 793), não foram acolhidas pelo Pleno do STF todas as premissas e conclusões do Voto condutor do Ministro Edson Fachin.

5. Ainda que tenha sido apresentada proposta pelo Ministro Edson Fachin que, na prática, poderia implicar litisconsórcio passivo da União, tal premissa/conclusão - repita-se - não integrou o julgamento que a Corte Suprema realizou no Tema 793.

6.
Outrossim, o STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.
[...]” (RE no AgInt no CC n. 178.784/sc, RELATOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

Nesse contexto, tenho que o desprovimento do recurso do ente municipal é de rigor, sobretudo em relação à sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, diante do princípio da causalidade.

Com base em tais fundamentos,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Município de São Mateus, majorando a sua condenação em honorários advocatícios no importe de R$ 200,00 (duzentos reais) sobre o valor já arbitrado pela sentença recorrida
(CPC, §11, art. 85).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 12/12/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.